Tribunal: TJBA
Processo: 8002477-46.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002477-46.2025.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO APELADO: JEOVANE LIMA ARAUJO DIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REDE DE ESGOTO. CARREAMENTO DE SOLO. ABERTURA DE VALA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e determinou a adoção de medidas para interromper ligação irregular de águas pluviais em sua rede de esgoto. II. Questões em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do terceiro infrator foi suficiente para romper, de forma exclusiva, o nexo causal entre a omissão da concessionária e os danos sofridos pelo autor; e (ii) verificar se os fatos descritos nos autos configuram dano extrapatrimonial indenizável e se o valor de R$5.000,00 fixado na sentença é proporcional e razoável. III. Razões de decidir: 3. A concessionária, ciente da ligação irregular de terceiro em sua rede, limitou-se a uma tentativa frustrada de resolução extrajudicial, quedando-se inerte diante da recusa do morador infrator. A omissão subsequente — sem notificação formal, comunicação ao poder de polícia municipal, medidas de contenção ou via judicial — configura falha no dever de fiscalização e controle da rede, não sendo a conduta do terceiro suficiente para romper o nexo causal. 4. A previsibilidade do dano era acentuada, pois a apelante conhecia as condições do logradouro — topografia acidentada, sem pavimentação e sem drenagem pluvial —, o que impunha vigilância ainda mais rigorosa sobre a área. 5. A privação do acesso ao imóvel e a paralisação da construção da residência por período considerável extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo material. O valor de R$5.000,00 é proporcional ao dano, ao grau de omissão da apelante e ao seu porte econômico, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão da concessionária de saneamento que, ciente de ligação irregular em sua rede, deixa de adotar medidas eficazes para sua cessação, mantém o nexo causal e enseja sua responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. 2. A privação do acesso ao imóvel e a paralisação de obra de residência própria por período considerável configuram dano moral indenizável, prescindindo de comprovação de prejuízo econômico." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002477-46.2025.8.05.0072, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A e Apelado JEOVANE LIMA ARAUJO DIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça